Tribunal: CARF
Processo: 10845.721328/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.721328/2015-70
ACÓRDÃO
2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2014
RECURSO DE OFÍCIO CONTRA DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE RELATIVO A RESTITUIÇÃO.
VEDADO.
Não cabe recurso de ofício da decisão que considerar procedente
manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação nos termos da LEI 10.522/2002
ART. 27 e IN RFB 2055/2021.
GFIP. INFORMAÇÃO DE VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. RETIFICAÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS.
O exercício do direito à restituição ou compensação dos créditos
relacionados às retenções está condicionado à sua informação na
declaração GFIP da competência em que emitidas as correspondentes
notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços.
O prazo limite para que o contribuinte retifique a declaração GFIP para
incluir retenção não informada anteriormente é de 5 anos contados da
data de vencimento do recolhimento relacionado à retenção.
CRÉDITO E PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVOLVIDA.
o crédito de CPRB está limitado à soma das compensações informadas em
todas as GFIP de todos os estabelecimentos da empresa

ACÓRDÃO
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-84.617 - 13a
Turma da DRJ/SPO de 31 de outubro de 2018 que, por unanimidade, julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório informado nas GFIPs
objetos de auditoria.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls.2184 a 2191):
AUDITORIA DE COMPENSAÇÕES
1. Trata o presente processo administrativo de glosa de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente pelo contribuinte em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e Informações à
Previdência
Social
(Gfip)
dos
estabelecimentos
04.931.019/0001-02,
04.931.019/0002-93,
04.931.019/0003-74,
04.931.019/0004-55
e
04.931.019/0005-36.
2. Consta do Parecer elaborado pela Autoridade Fiscal responsável pelo
procedimento (fls. 728/742) que o sujeito passivo foi intimado em 27/06/2014
(Aviso de Recebimento – AR no JH 16505627 5 BR) e em 25/03/2015 (AR no JH
63317385 8 BR) para detalhar as origens dos créditos utilizados nas
compensações de contribuições previdenciárias declaradas em Gfip, as quais não
foram atendidas.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
3
2.1. Diante da negativa do contribuinte em apresentar os esclarecimentos
solicitados, a Autoridade Fiscal considerou como indevidas as compensações
realizadas, sujeitando-o à incidência das penalidades constantes dos arts. 45 e 46
da Instrução Normativa (IN) RFB n° 900/2008 e, posteriormente, dos arts. 57 e 58
da IN RFB n° 1.300/2012.
2.2. O procedimento foi fundamentado no art. 89 da Lei no 8.212/91 que
determina que as contribuições sociais somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB). Por sua vez, a Instrução Normativa RFB n° 900/2008,
posteriormente substituída pela Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012, ressalta
que o instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da
compensação de contribuições previdenciárias é a própria Gfip, mediante
preenchimento de campo próprio que reduz o valor devido à Previdência Social.
2.3. Ressalta a Auditora-Fiscal que cabe à fiscalização da RFB confirmar e validar
as compensações declaradas em GFIP, sendo dever da empresa prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme previsto no art. 32, inciso III,
da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso III, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
2.4. Relembra que a Gfip, a exemplo da DCTF, constitui instrumento de confissão
de dívida, podendo-se proceder à sua imediata inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU) em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação e apresenta
planilha demonstrativa do período da compensação de contribuições
previdenciárias, seus valores e o resultado da Auditoria.
2.5. Conclui que as compensações realizadas pelo sujeito passivo nas Gfip das
competências 01/2012 e 04/2012 a 04/2014 (estabelecimentos 04.931.019/0001-
02,
04.931.019/0002-93,
04.931.019/0003-74,
04.931.019/0004-55
e
04.931.019/0005-36) estão em desacordo com as normas legais aplicáveis, motivo
pelo qual os créditos tributários que foram supostamente liquidados devem
retornar à condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente, totalizando o valor de R$ 42.615.696,68 (quarenta e dois
milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e
oito centavos).
2.6. Os créditos não pagos decorrentes das glosas de compensação noticiadas
foram formalizadas nos seguintes processos de débito anexos ao presente feito:
10845.722109/2015-16 (CNPJ 04.931.019/0001-02);
10730.721271/2015-04 (CNPJ: 04.931.019/0002-93);
12448.723689/2015-69 (CNPJ: 04.931.019/0003-74);
10980.721252/2015-28 (CNPJ: 04.931.019/0004-55);
10783.720339/2015-12 (CNPJ: 04.931.019/0005-36).
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
4
3. Considerando as conclusões da Autoridade Fiscal responsável pelo
procedimento de auditoria, o Auditor-Fiscal Delegado da DRF/Santos emitiu o
Despacho Decisório SISTEMA AUDCOMP-P No 049/2015 por meio do qual
considerou indevidas as compensações de contribuições previdenciárias
declaradas pela empresa (matriz e filiais) em Gfip no período de 01/2012;
04/2012 a 04/2014 e determinou que os créditos tributários que foram
supostamente liquidados retornassem à condição de exigíveis.
3.1. O contribuinte foi cientificado, por meio eletrônico, do Parecer e do
Despacho Decisório supracitados quando do recebimento dos documentos, em
13/05/2015, na sua Caixa Postal cadastrada na RFB, conforme termo de fls. 752.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A interessada impugnou tempestivamente o Despacho Decisório no 04/2015,
conforme fls. 772, por meio de Manifestação de Inconformidade anexada na
forma de arquivo não paginável às fls. 770 do presente processo administrativo,
juntamente com diversos documentos comprobatórios. Em sua peça de defesa o
contribuinte questiona o Despacho Decisório recorrido, apresentando os
seguintes argumentos, resumidamente:
4.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da Manifestação de Inconformidade
apresentada.
4.2. Ressalta que realiza atividades submetidas ao regime de incidência das
Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta (CPRB), em regime híbrido
(atividades sujeitas e não sujeitas à CPRB). No entanto, as glosas relacionadas no
Despacho Decisório tem como única justificativa o não atendimento, por parte da
Manifestante, das intimações para prestar esclarecimentos.
4.3. Entende que o Despacho Decisório impugnado é nulo na medida em que foi
ignorada a opção pelo Domicilio Tributário Eletrônico – DTE realizada pela
impugnante, sustentando que toda correspondência deveria ter sido
encaminhada, em formato eletrônico, através do e-CAC, conforme determinação
constante do art. 23 do Decreto n° 70.235/72 e da Portaria SRF n° 259/06.
Argumenta que a opção pelo DTE gera aos contribuintes a convicção de que os
atos/comunicados/intimações serão enviados pela RFB, exclusivamente, através
do ambiente eletrônico. Ao adotar a correspondência postal como forma de
intimação, a RFB agiu em inobservância à legislação que rege o processo
administrativo fiscal e aos princípios que asseguram o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
4.4. No mérito, sustenta que, em razão da edição da Medida Provisória (MP) n°
563/12, parte de suas receitas auferidas passaram a sujeitar-se à incidência da
CPRB. Para tanto, as empresas que possuem receitas de atividades, setores ou
produtos (total ou parcialmente) sujeitas à CPRB deverão aplicar alíquota definida
na Lei n° 12.546/11 (1% ou 2%) sobre as receitas correspondentes, devendo, por
consequência, reduzir a CPP incidente sobre a folha de pagamento (20%) na
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
5
proporção das receitas tributadas pela CPRB: deve ser adotado como redutor o
percentual resultante da razão entre a receita bruta das atividades não sujeitas à
CPRB e a receita bruta total (§ 1o do art. 9o da Lei n° 12.546/11).
4.4.1. Cita a Solução de Consulta n° 231/14 que ratificaria o exposto.
4.4.2. Acrescenta que a referida regra se aplica às receitas da empresa como um
todo e não individualmente por estabelecimento, cabendo ao contribuinte
recolher a CPRB mediante DARF e a Contribuição Previdenciária sobre a folha
através de GPS.
4.5. De outra banda, ressalta que, com advento da Lei n° 12.715/12, as empresas
que exerçam as atividades relacionadas no art. 8o da Lei n° 12.546/11 mediante
cessão de mão de obra ou empreitada (como é o caso da Manifestante), se
submetem à alíquota de 3,5% para fins de antecipação da contribuição (via
retenção) ao invés de 11%. Essa retenção poderá ser utilizada para compensar
contribuições previdenciárias de qualquer estabelecimento da empresa
prestadora do serviço.
4.6. Informa que calculou a proporção entre as receitas incentivadas, sujeitas à
CPRB à alíquota de 1%, e aquelas recolhidas sobre a folha de salários, conforme
tabelas apresentadas na peça de defesa. Relembra que o valor resultante da
aplicação do percentual redutor substituirá proporcionalmente a contribuição
patronal (20%) sobre folha de pagamento e deverá ser considerado como valor a
compensar na GFIP de todos os estabelecimentos (Ato Declaratório Executivo
[ADE] Codac n° 93/2011). A diferença decorrente dos percentuais redutores vem
gerando um crédito passível de compensação, o qual vem sendo utilizado para
fins de dedução do valor apurado, conforme informado nas GFIP.
4.7. Em relação à compensação dos créditos oriundos de valores retidos em razão
da cessão de mão de obra com as contribuições previdenciárias, informa que o
referido crédito foi alocado ora no campo retenção ora no campo compensação
na GFIP, respeitando o saldo de crédito decorrente das retenções sofridas no
período. Apresenta planilhas descritivas dos valores retidos no período autuado.
4.8. Conclui que os créditos utilizados pela Manifestante decorrem parte da
desoneração, ou seja, da aplicação dos percentuais redutores, e parte das
retenções oriundas da cessão de mão de obra, devidamente comprovadas pelas
notas fiscais anexadas por amostragem, bem como por documentação
suplementar a ser apresentada por ocasião da realização da prova técnica.
4.9. Apresenta demonstrativos dos valores retidos e dos valores desonerados em
razão da contribuição CPRB, comparando-os com os valores informados em GFIP.
Também
apresenta
esclarecimentos
sobre
equívocos
cometidos
no
preenchimento de algumas GFIP, especificamente no que diz respeito à utilização
dos campos retenções e compensações para informar seus créditos (retenção e
CPRB), os quais não geraram qualquer prejuízo ao Fisco, sendo tal equívoco fruto
da complexa apuração a que estão sujeitos os contribuintes submetidos ao
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
6
regime híbrido de recolhimento das contribuições previdenciárias. Entende que,
ainda que tenha incorrido em erro de preenchimento das GFIP relativas ao
período autuado, não pode a Administração Tributária desconsiderar a realidade
fática espelhada nos documentos contábeis e fiscais em anexo, bem como em
documentos suplementares que serão oportunamente exibidos quando da
realização de diligências e perícias técnicas. Colaciona doutrina sobre o tema
verdade material.
4.10. Afirma que o Despacho Decisório não foi emitido com base na discordância
da Fiscalização quanto à natureza dos créditos utilizados, mas em uma suposta
omissão da manifestante na apresentação de informação/esclarecimentos quanto
à origem do crédito declarado.
4.11. Considerando que a controvérsia envolve matéria de natureza fática e
probatória técnica, envolvendo a necessidade de uma análise técnica contábil e
fiscal de todos os documentos anexados ao presente feito, bem como outros que
demonstrem a existência de crédito e legitimidade do procedimento adotado pela
manifestante, requer a conversão do feito em diligência e realização de perícia
técnica, nos termos dos artigos 16, inciso IV, e 18 do Decreto n° 70.235/72, com a
juntada de documentação complementar.
4.12. Apresenta os seguintes quesitos:
I. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem que parte das atividades
desenvolvidas pela Manifestante estão sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta - CPRB (Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de
2011) e parte sujeitas ao recolhimento sobre a folha de salários (art. 22, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991), sujeitando-se ao regime híbrido de tributação das
contribuições previdenciárias.
II. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem que, as empresas sujeitas
ao regime híbrido de recolhimento das contribuições previdenciárias deverão
adotar o redutor correspondente ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta das atividades não sujeitas à CPRB e a receita bruta total, a fim de
realizar o cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários de que trata o art. 22, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
III. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem se o critério adotado pela
Manifestante na apuração do crédito de desoneração relativo ao redutor
correspondente ao percentual resultante da razão entre a receita bruta das
atividades não sujeitas à CPRB e a receita bruta total, encontra-se de acordo com
a legislação, estando lastreado em seus registros contábeis/fiscais.
IV. Na resposta ao quesito anterior, caso o percentual encontrado seja diverso do
utilizado pela Manifestante, queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito indicarem
quais são os percentuais supostamente corretos.
V. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem se a empresa prestadora
de serviços por cessão de mão de obra que sofreu retenção de contribuição
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
7
previdenciária no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias (cota patronal).
VI. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem parte das atividades
praticadas pela Manifestante envolvem cessão de mão de obra, sendo, portanto,
legítimo o direito da Manifestante de utilizar os créditos decorrentes dessas
operações para fins de compensação das contribuições previdenciárias (cota
patronal).
VII. Queira o Sr. Auditor Fiscal e o Sr. Perito confirmarem que, ainda que a
Manifestante tenha se equivocada ao transmitir as GFIP, veiculando no campo de
compensação créditos que deveriam ter sido lançados no campo de retenção, tal
procedimento não é capaz de gerar qualquer prejuízo ao erário, tratando-se,
portanto, de mero erro no preenchimento de documentos fiscais, eis que
vinculados a créditos de retenção do mesmo mês de competência ou de períodos
anteriores.
4.13. Protesta, caso necessário, pela produção de quesitos suplementares e
indica, para o acompanhamento da diligência e realização da perícia técnica, o Dr.
Ricardo Boíron Júnior, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de
identidade n.° 160.707, expedida pela OAB/RJ, com endereço profissional na Rua
Manoel Duarte, n.° 2222 (Parte), Gradim, São Gonçalo/RJ.
4.14. Por fim, requer: (a) seja admitida, processada e julgada a presente
Manifestação de Inconformidade; (b) seja reconhecida a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários sob discussão (Processos
10845.722109/2015-16,
10730.721271/2015-04,
12448.723689/2015-69,
10980.721252/2015-28 e 10783.720339/2015-12); (c) seja reconhecida a nulidade
do procedimento adotado pela RFB em razão da ofensa às regras de intimação e
aos Princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, em preterição do seu
direito de defesa; (d) seja reformado o Despacho Decisório, reconhecendo-se o
direito creditório e homologando-se, na integralidade, as compensações
realizadas.
4.15. Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova admitidos em
Direito, especialmente a prova documental suplementar, bem como a realização
de diligência fiscal e perícia técnica.
DILIGÊNCIA FISCAL
5. Em análise preliminar aos documentos integrantes do processo administrativo,
em especial ao Parecer elaborado pela Autoridade Responsável pela análise do
pedido do contribuinte (fls. 728/742) e à Manifestação de Inconformidade
(arquivo não paginável de fls. 770), verificou-se que o contribuinte, embora tenha
deixado de apresentar os documentos necessários à conferência das
compensações informadas em Gfip quando intimado para tanto, apresentou-os
conjuntamente à sua peça de defesa.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
8
5.1. Nesses termos, tornaram-se necessários esclarecimentos da Autoridade
Competente sobre os documentos e justificativas apresentadas pelo contribuinte
referentes às compensações informadas em GFIP que foram objeto de Auditoria,
conforme solicitado no Despacho no 2/2016 (fls. 800/806).
5.2. Em resposta, a Autoridade competente da DRF/Santos apresentou o Relatório
de Diligência Fiscal de fls. 2073/2083 no qual informou o que segue,
resumidamente:
5.2.1. Inicialmente, destaca que intimou a empresa para que realizasse as devidas
correções nas GFIP relacionadas aos créditos discutidos no presente processo
administrativo.
5.2.2. Informa que a manifestante enquadrou-se no CNAE 5030-1/02 (Navegação
de Apoio Portuário), fazendo jus, a partir da competência 01/2013, ao benefício
da substituição da contribuição patronal (incisos I e III do art. 22 da Lei no
8.212/91) pela contribuição incidente sobre o valor da receita bruta, à alíquota de
1% (§ 3o do art. 8o da Lei no 12.546/11, incluído pela Lei no 12.715/12), 5.2.3. A
Auditora-Fiscal relacionou na planilha de fls. 2061/2066 as informações
necessárias à análise das compensações a partir de consulta ao sistema GFIPWEB,
no qual buscou os dados declarados nas GFIP do período 01/2012 a 04/2014 (já
consideradas as retificações efetivadas pela interessada).
5.2.4. Por sua vez, na planilha de fls. 2067/2072 consta o resultado da análise da
glosa das compensações previdenciárias dividida em dois períodos: de 01/2012 a
13/2012 (referente à retenção de 11%) e de 01/2013 a 04/2014 (referente à
desoneração da folha de pagamento e retenção de 11%).
5.2.5. A Autoridade responsável apresenta os seguintes esclarecimentos aos
questionamentos pontuais formulados no item 7.2 do Despacho no 2/2016: (i)
conforme CNAE enquadrado pela empresa, a mesma está desonerada da folha de
pagamento; (ii) foram adotados critérios corretos para a apuração dos créditos de
desoneração; (iii) a empresa declarou as retenções sobre o valor bruto das notas
fiscais de serviço emitidas mensalmente, onde foi utilizado o parâmetro para
verificar se havia saldo suficiente para as compensações previdenciárias
efetuadas. Foram aceitas as declarações efetuadas pela empresa em GFIP, tanto
com relação às retenções, quanto com relação às folhas de pagamento dos
segurados que lhe prestam serviços para o cálculo da desoneração da folha de
pagamento.
5.2.6. A partir dos dados extraídos dos sistemas e documentos apresentados, foi
elaborada planilha demonstrativa do saldo a compensar. Nesta planilha, foram
computados os créditos decorrentes de retenções em razão de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra (período 01/2012 a 04/2014) e
desoneração da folha de pagamento (período 01/2013 a 04/2014). Foram
considerados nessa análise as informações constantes das GFIP declaradas pela
empresa nos códigos FPAS 523 e 540.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
9
MANIFESTAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA
6. Após ser cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e demais documentos
resultantes da diligência, o contribuinte apresentou manifestação na qual
apresentou as seguintes alegações, em resumo:
6.1. Entende que o relatório resultante da diligência fiscal reconheceu a
legitimidade do procedimento adotado pela manifestante, ratificando o direito ao
aproveitamento dos valores oriundos da cessão de mão de obra e da desoneração
referente à CPRB.
6.2. No que diz respeito às glosas mantidas, sustenta que a integralidade dos
créditos aproveitados são idôneos e suficientes para extinguir os débitos, na
forma das GFIP retificadoras transmitidas no curso do processo administrativo.
6.3. Quanto às compensações realizadas no ano-calendário 2012, afirma que
foram consideradas pela Auditora-Fiscal responsável pela diligência valores de
retenção (INSS/11%) inferiores àqueles que constam das GFIP retificadoras do
estabelecimento CNPJ no 04.931.019/0001-02, conforme relação de fls.
2091/2092.
6.4. Com relação à competência de 02/2013, verifica-se que o total devido a título
de INSS após a compensação dos valores retidos no mês (retenção de 11%)
corresponde a R$ 1.331.256,84, enquanto o saldo de créditos de desoneração do
próprio mês perfaz o montante de R$ 2.046.218,28. Desta forma, houve um saldo
credor de R$ 714.961,44, aparentemente desconsiderado no resultado da
diligência fiscal.
6.5. No que se refere à competência de 03/2013, verifica-se que o total devido a
título de INSS após compensação dos valores retidos no mês (retenção de 11%)
equivale a R$ 1.479.567,23, enquanto que o saldo de créditos de desoneração do
próprio mês é de R$ 1.938.126,61. Desta forma, a manifestante apurou um saldo
credor de R$ 458.559,38 desconsiderado no resultado da diligência fiscal.
6.5.1. Se o saldo de crédito apurado nas competências 02/2013 e 03/2013, no
patamar de R$ 1.173.520,82, tivessem sido considerados para liquidar as
competências futuras, nenhuma glosa teria sido identificada. Assim, as glosas
decorrem da desconsideração dos saldos credores apurados em determinadas
competências.
6.6. A manifestante aponta, no que se refere à competência 07/2013,
divergências entre as informações constantes das GFIP retificadoras e os
demonstrativos produzidos na diligência (desconsideração de recolhimentos no
valor de R$ 290.515,50; erros nos valores de retenção sofrida e compensação
declarada).
6.7. Por fim requer a devolução do feito à Auditora Fiscal responsável pela
diligência para exame das ponderações realizadas.
Acórdão 1a Instância (fls.2183/2204)
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
10
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2014
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear ou efetivar a compensação ocorre em cinco anos
contados do pagamento indevido ou a maior que o devido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. COMPENSAÇÃO. TERMO A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Nos casos em que a comprovação do efetivo recolhimento não é exigida do
contribuinte, mormente quando as Notas Fiscais de Serviços contém as
informações relacionadas à retenção, o dies a quo para a contagem do prazo
prescricional para realizar a compensação, ou requerer a restituição, será a data
de vencimento do recolhimento relacionado à retenção.
GFIP. INFORMAÇÃO DE VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. RETIFICAÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS.
O exercício do direito à restituição ou compensação dos créditos relacionados às
retenções está condicionado à sua informação na declaração GFIP da
competência em que emitidas as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos
de prestação de serviços.
O prazo limite para que o contribuinte retifique a declaração GFIP para incluir
retenção não informada anteriormente é de 5 anos contados da data de
vencimento do recolhimento relacionado à retenção.
CPRB. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
O crédito relativo à Contribuição Previdenciárias sobre a Receita Bruta(CPRB) é
informado em GFIP no campo “compensação” para evitar a apuração de
contribuições indevidas sobre a folha. Eventual saldo não aproveitado na
competência de origem poderá ser utilizado em períodos subsequentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/04/2014
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
11
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das anteriormente citadas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo.
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto noo70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Acórdão finaliza encaminhando RECURSO DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais em razão do valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade
com o art. 366, inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com o art. 34 do Decreto no
70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97, combinados com o artigo 1o da
Portaria MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, que estabeleceu o limite para
interposição de recurso de ofício.
Recurso Voluntário (fls.2227/2251)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/01/2019 no qual
apresenta como tese central a de que as compensações realizadas foram legítimas e devidamente
fundamentadas, em conformidade com a legislação vigente, e que as intimações e decisões
administrativas apresentaram vícios procedimentais que comprometeram o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório em função do vício das
intimações postais, quando deveriam ser realizadas via DTE (Domicílio Tributário Eletrônico).
Outra alegação preliminar é o não conhecimento do RECURSO DE OFÍCIO, uma vez que se trata de
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE cujo manejo recursal por parte da FAZENDA é vedado.
O primeiro argumento enfatiza a tempestividade do recurso, sustentando que todas
as manifestações foram apresentadas dentro dos prazos legais. A defesa aponta que, apesar das
intimações realizadas via correios, a Recorrente havia optado pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), o que tornaria inválidas as comunicações postais realizadas pela Instrução Normativa RFB
no 1717, de 17 de julho de 2017.
Em sua fundamentação, a Recorrente alega que as compensações realizadas se
basearam em créditos legítimos oriundos de retenções legais e de desonerações previstas na Lei
no 12.546/2011. A tese defensiva reforça que tais créditos foram amplamente documentados e
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
12
apresentados por meio de GFIPs originais e retificadoras, conforme solicitado pela própria
autoridade fiscal no curso do processo administrativo.
A decisão administrativa em questão glosou valores significativos com base na
alegação de que as retificações de GFIPs foram realizadas após o prazo de cinco anos, considerado
prescricional. A defesa, no entanto, argumenta que a prescrição não se aplicaria ao caso, visto que
a transmissão das GFIPs retificadoras foi uma exigência formal da própria Receita Federal para
elucidar a origem dos créditos. Além disso, a tese enfatiza que a legitimidade dos créditos não está
vinculada à retificação de obrigações acessórias, mas à materialidade dos valores compensados.
A conclusão do recurso destaca a inobservância de normas legais e princípios
constitucionais como ampla defesa, contraditório e devido processo legal, exigindo, por
consequência, a nulidade dos atos administrativos questionados. A defesa também reforça que a
cobrança residual mantida pela decisão administrativa no valor de R$ 3.191.227,47 não encontra
respaldo na documentação apresentada.
Os pedidos formulados incluem: (1) a declaração de nulidade das intimações postais
realizadas em detrimento do DTE; (2) o reconhecimento da legitimidade dos créditos
compensados, independentemente da data de transmissão das GFIPs retificadoras; (3) o
cancelamento das glosas aplicadas; e (4) a consequente extinção do débito tributário discutido.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Já o RECURSO DE OFÍCIO não deve ser conhecido tendo em vista a expressa
vedação. Segue antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10380.730791/2020-84
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2024
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
13
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2017 RECURSO DE OFÍCIO CONTRA DECISÃO QUE JULGA
PROCEDENTE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE RELATIVO A RESTITUIÇÃO.
VEDADO. Não cabe recurso de ofício da decisão que considerar procedente
manifestação de inconformidade em processos relativos a restituição,
ressarcimento, reembolso ou compensação nos termos da LEI 10.522/2002 ART.
27 e IN RFB 2055/2021
Numero da decisão: 2102-003.426
Logo, nega-se CONHECIMENTO ao RECURSO DE OFÍCIO.

Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pede a NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO,
argumentando que o CONTRIBUINTE era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos
da legislação vigente e que, portanto, a intimação postal revela-se indevida, pois,
as intimações mencionadas no relato acima transcrito (Notificação N° 00027/DRF
STS/2014 / Aviso de Recebimento – AR no JH 16505627 5 BR e Intimação Fiscal
DRFB/STS/SEORT no 083/2015 / Aviso de Recebimento – AR no JH 63317385 8
BR), enviadas com o objetivo de fossem prestados esclarecimentos sobre as
compensações realizadas pela Recorrente, foram encaminhas pelos correios,
enquanto que o Despacho Decisório combatido foi disponibilizado através do DTE.
Desta forma, prossegue o RECORRENTE,
que a RFB, ao adotar a correspondência postal como forma de intimação/ciência
da Manifestante, agiu em completa inobservância à legislação que rege o
processo administrativo fiscal e aos princípios que asseguram o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, o que deve ser fortemente rechaçado.
Assim, a RECORRENTE alega que não deixou de atender os pedidos de
esclarecimentos, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, uma vez que ela simplesmente
não tomou conhecimento destas por não terem sido encaminhadas da forma legitimamente
esperada e, em consequência, gerou surpresa o conhecimento do Despacho Decisório enviado via
DTE.
Aqui deve-se destacar em primeiro lugar que o argumento de invalidade da
intimação via postal, uma vez que o CONTRIBUINTE optou pelo DTE, não encontra guarita na
legislação, como bem pontuou o Acórdão recorrido (fls. 2192/2193):
8.2. Reforça-se que a opção do contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), que tem previsão legal no inciso III do art. 23 do Decreto no 70.235/72, não
impede a utilização dos outros meios previstos no caput do mesmo artigo para a
comunicação dos atos oficiais, conforme expressamente tratado no seu §3o:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
14
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
8.3. Assim, não se vislumbra qualquer vício insanável no presente processo
administrativo. Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e
omissões não importariam em nulidade e seriam sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do Decreto no
70.235/72.
Tal entendimento tem como sustentáculo o princípio do ne pas nullité sans griefs,
que consiste em que não há nulidade quando não houver prejuízo. Assim, o cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la.
No presente caso, o RECORRENTE pode exercer o seu direito de defesa da forma
prevista na legislação sem qualquer óbice e dentro dos prazos legais, inclusive se defendendo de
todos os fatos que lhe foram imputados e prestando todas as informações solicitadas durante a
fiscalização no momento da impugnação, não havendo, portanto, prejuízo a sua defesa.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada.
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
15
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em discutir a legitimidade dos créditos apurados
remanescentes relativos aos períodos de 2012 e de 2013 em diante, pedindo, para tanto, a
realização de diligência fiscal, caso haja necessidade.
Em relação ao período de 2012, competências 06/2012 a 08/2012, a DRJ
considerou decaída a sua compensação, datada de 17/10/2017, pois foram desconsideradas pelo
Sistema de Arrecadação por excederem o prazo limite de 5 anos contados da data da ocorrência
dos fatos geradores das respectivas competências. Destacando que o exercício do direito à
restituição ou compensação dos créditos relacionados às retenções está condicionado à sua
informação na declaração GFIP da competência em que ocorridas, conforme previa a Instrução
Normativa RFB no 900/2008 vigente à época.
Contra este entendimento, o RECORRENTE afirma que já tinha exercido o seu
direito aos créditos discutidos quando apresentou as GFIPs originais e que as retificadoras foram
apresentadas durante o processo administrativo. Ocorre, porém, que nenhum destes argumentos
afastam a ocorrência do instituto da DECADÊNCIA que, além de ser aferido objetivamente, trata-
se de matéria de ordem pública, portanto, intransponível. Não se pode confundir o direito ao
crédito com o seu exercício frente a FAZENDA pública, neste ponto acertada a decisão recorrida,
cujo excerto transcrevo (Fls. 2196/2197):
11.4.1. Uma vez constatado o suposto erro cometido nas declarações GFIP
originais, cumpria à manifestante a obrigação de dar conhecimento do novo valor
de seu direito creditório (retenções) por meio do documento próprio para tanto –
GFIP retificadora. Em não o fazendo no prazo permitido (5 anos a partir da data
de vencimento do recolhimento das retenções), não formalizou a existência dos
créditos adicionais que justificariam as compensações indevidas realizadas à
época, as quais foram objeto de glosa.
11.4.2. Ressalta-se que o entendimento anteriormente expressado não impede
que o contribuinte efetue a retificação de GFIP após o decurso do prazo
prescricional de 5 anos, mas impede apenas que esta retificação produza efeitos
tributários. Não se pode ignorar que as informações apresentadas por meio de
GFIP alimentam a base de dados de três órgãos distintos (RFB, INSS e CEF),
devendo ser respeitas as especificidades e finalidades de cada um. Por esse
motivo, as GFIP retificadoras entregues pelo contribuinte em 17/10/2017 foram
aceitas pelo sistema de controle das GFIP (GFIPWEB), mas as informações
pertinentes às contribuições previdenciárias (bases de cálculo, débitos, créditos,
etc) não foram recepcionados pelos Sistemas de Arrecadação da RFB.
11.5. Assim, correta a conclusão da Auditora-Fiscal responsável pela diligência ao
considerar as informações das retenções constantes das GFIP originais referentes
às competências 06/2012, 07/2012 e 08/2012 entregues pela empresa,
desconsiderando os valores adicionais das retenções apresentadas, unicamente,
nas GFIP retificadoras entregues após decorridos mais de 5 anos da data de
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
16
vencimento para recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços.
Portanto, mantém-se a glosa remanescente relativa ao exercício 2012.
No que se refere às compensações realizadas nos anos-calendários 2013 e 2014, a
RECORRENTE destaca a ausência de uma justificativa racional que explique os motivos para a
manutenção das glosas, baseando-se exclusivamente em tabelas conclusivas que indicam valores
absolutos de exonerações e montantes glosados.
De acordo com a recorrente, presume-se que as informações fornecidas nas GFIPs
retificadoras não foram integralmente consideradas pela autoridade fiscal responsável (AFRFB).
Tal falha resultou na manutenção de glosas, ainda que em menor proporção. Argumenta que a
análise da fiscalização não considerou adequadamente os créditos acumulados em períodos
anteriores, que poderiam liquidar débitos futuros, eliminando a necessidade de glosas. Na
tentativa de demonstrar a veracidade da sua argumentação cita os seguintes exemplos:
1. Mês 07/2013: Ausência de registro de pagamentos no valor de R$ 290.515,50
no demonstrativo da AFRFB.
- Divergência entre o valor declarado em GFIP para retenção na matriz (R$
544.918,69) e o informado pela AFRFB (R$ 61.782,13).
- Divergência no valor total de compensação informado em GFIP (R$
2.762.086,80) e no demonstrativo da AFRFB (R$ 3.105.695,37).
2. Mês 01/2014: Crédito de desoneração da folha da filial 0002-93 não
considerado, sem justificativa.
Diante de tais inconsistências alega a necessidade de uma revisão detalhada das
análises realizadas, especialmente considerando que as GFIPs retificadoras evidenciam créditos
superiores aos débitos apurados. Constata-se, segundo afirma, que faltam explicações claras e
fundamentações técnicas consistentes capazes de manter as glosas aqui questionadas.
Contudo, o relatório de diligência fiscal (Fls. 2076/2083) esclarece que os saldos
credores de retenção de 11% foram considerados levando em conta o redutor legal através da
porcentagem desonerada, que a empresa declarou em resposta à Intimação Fiscal
DRFB/STS/SEORT no 161/2017, a que a empresa faz jus, como determina a Lei, por ser beneficiária
da desoneração da folha de pagamento. Confira-se decisão:
13. Por todo o exposto, considerando que a empresa retificou as GFIP, e após
análise minuciosa do saldo credor, que a empresa possuía, no tocante à retenção
de 11%, levando em consideração, também, que a empresa foi desonerada da
folha de pagamento a partir de 01/01/2013, e ainda atendendo item 8 do
relatório da DRJ/SPO, dê-se ciência ao contribuinte, fornecendo-lhe cópia de
todos os termos, relatórios, planilhas, comunicando-lhe a abertura do prazo de 30
(trinta) dias para sua manifestação, com base no art. 35o do Decreto no
7.574/2011.
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.592 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721328/2015-70
17
Acrescenta ainda o Acórdão da DRJ (fl. 2200):

(iv) os créditos relacionados à CPRB são aqueles indicados na diligência
fiscal, vez que a interessada não expressou discordância ao se manifestar
sobre o resultado da diligência;

(v) na competência 13/2013, o crédito de CPRB está limitado à soma das
compensações informadas em todas as GFIP de todos os
estabelecimentos da empresa;

(vi) em cada competência, foram abatidos apenas os valores efetivamente
utilizados para compensar os débitos conforme Sistema de Arrecadação,
de forma que os valores de compensações informados em GFIP, quando
não utilizados, integraram o saldo credor a ser utilizado nas competências
subsequentes.
Diante das informações constantes no relatório de DILIGÊNCIA FISCAL, já
mencionado, e dos esclarecimentos da DECISÃO da 1a instância, não procede a argumentação da
RECORRENTE quanto a não fundamentação da mantença das glosas, nem tão pouco quanto a
eventual desconsideração dos saldos credores anteriores.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do RECURSO DE OFÍCIO. conheço o RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como
voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2297
DF CARF MF
Original